Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018015-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), DEUCIMAR MOURA PEREIRA - CPF: 965.792.931-87 (AGRAVADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR – INFUNDADAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE ACORDO COM O ACÓRDÃO QUE ANALISOU A DEMANDA PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão que homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial a qual demonstrou de forma clara a evolução da dívida de acordo com o acórdão proferido por esta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1018015-80.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÓLIDA EMPREENDIMETNO IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS –
Id-223837686, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
n.o 1009661-04.2017.8.11.0003, proposta por
DEUCIMAR MOURA PEREIRA,
concluiu
por homologar os cálculos da contadoria.

Alegam que contrário do que concluiu o Juízo
a quo
a impugnação apresentada aos cálculos trazidos pela contadoria judicial não se derem de forma genérica, mas sim detalhada, apontando os equívocos lançados na tabela de cálculos elaborada pelo contador, dentre eles: a cobrança da multa de 10% mais 10%, mesmo sem intimação da parte para pagamento; deixou de aplicar o abatimento de valores devidos a título de IPTU; deixou de aplicar corretamente a retenção de fruição declarada devida pelo juízo.

Asseveram que a primeira impugnação ao cálculo apresentada em
27/10/2023
, apontou ser credora e não devedora nos autos, no valor de
R$ 14.463,11
(quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos).

Em seguida, a contadoria em,
03/05/2024
, apurou que a Agravante não seria credora, mas sim devedora da cifra de
R$ 44.523,84
(quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Novamente, inconformada com os equívocos sobre os quais o cálculo foi realizado, a Agravante apresentou nova impugnação aos cálculos, onde afirmou e comprovou matematicamente não ser devedora, mas sim credora de
R$12.924,73
(doze mil novecentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), referente à diferença dos valores dos quais era Credora (R$ 58.470,25 – multa + despesas administrativas+ fruição + IPTU + 70% dos honorários sucumbenciais) dos valores que era devedora (R$ 45.545,52).

Portanto, não há se falar em impugnação genérica, razão pela qual a decisão merece ser reformada, bem como inexiste inércia da parte Executada.

A contadoria judicial, sem atender aos parâmetros da sentença – e ainda emitindo juízo de valor, liquida a sentença e acórdão, alegando que as requeridas são devedoras do importe de R$ 44.523,84 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 37.103,20 a título de devolução de parcelas, R$ 3.710,32, a título de multa por não pagamento no prazo de 3 dias, e R$ 3.710,32 a título de honorários de fase de cumprimento de sentença.

Afirmam que os cálculos da contadoria são equivocados, pois não obedecem aos comandos judiciais, devendo, por medida de justiça a decisão agravada ser cassada, bem como ser determinada nova feitura de cálculos, em homenagem à proteção da julgada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso – Id-

224168683.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

228181183.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
, que em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
concluiu
por homologar os cálculos da contadoria.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do recurso para o fim de revogar a decisão que homologo o cálculo realizado pelo contador judicial, consequentemente, determinando a remessa dos autos à contadoria para que se proceda nova elaboração dos cálculos de acordo com a sentença que transitou em julgado.

A r. decisão deve ser mantida.

Com o trânsito em julgado da demanda principal, no ano de
2021
a parte Agravada apresentou o Cumprimento de Sentença, trazendo a evolução do cálculo no valor de
R$ 24.444,16
(vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).

É certo ainda que, referida planilha trazida pela parte Agravada traz de forma detalhada com as deduções dos descontos e débitos da sentença e acórdão proferido por esta Corte de Justiça.

Todavia, desde então os Agravantes vem se insurgindo contra a referida planilha apresentada pela parte Agravada, tendo fazer crer ser credora e não devedora.

Diante da divergência dos números apresentados pela parte Agravada, no dia
08/07/2021
concluiu o Juízo singular em encaminhar os autos a Contadoria Judicial.

Demorando para ser apresentado os cálculos pela Contadoria Judicial, a parte Agravada procedeu a apresentação de nova planilha de cálculo com a evolução da dívida, agora em
R$ 51.522,36
(cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), incluindo nessa a multa e honorários advocatícios pelo descumprimento das Agravantes.

Diante da demora na apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, o Juízo singular determinou que o
expert
procedesse a apresentação da evolução dos cálculos em 48h (quarenta e oito horas), ratificando as decisões proferidas anteriormente.

Assim, no dia
11/10/2023
foi apresentado os cálculos pela Contadoria Judicial, conforme a determinação Judicial, constatando ser a parte Agravada credora na importância de
R$ 35.438,28
(trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), procedendo inclusive às deduções determinadas pelo magistrado decorrente do acórdão que estabeleceu os parâmetros da apuração dos valores.

Todavia, as Agravantes discordaram da planilha apresentada, reiterando não serem devedoras e sim credoras de
R$ 14.463,11
(quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e onze centavos).

Em razão da divergência, no dia
11/11/2023
, o Juízo
a quo,
cautelosamente, determinou a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial ao qual no dia
06/05/2024
, levando em considerações os dispositivos trazidos no acórdão, mais uma vez traz a evolução do cálculo apresentando novamente a parte Agravada como credora no importe de
R$ 44.523,84
(quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Portanto, não se vislumbra ao caso em apreço a irresignação deduzida pelas Agravantes, haja vista que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não deixam dúvidas quanto ao crédito postulado pela parte ser indicado a parte Recorrida.

Dentro dessa linha de raciocínio, equivocado se faz as arguições trazidas pelas Agravantes concernentes aos atrasos nos pagamentos que decorreram no cancelamento do contrato a partir do dia 10/10/2017, bem como quanto a alegação concernente ao pagamento do IPTU, já que o pagamento do referido imposto se encontravam embutidas nas parcelas mensais, conforme previsão contratual (Cláusula 10a, §3o),
verbis:

CLÁUSULA DÉCIMA “Parágrafo Terceiro assim diz: - O(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), autoriza expressamente, através deste instrumento, que as PROMITENTES VENDEDORAS incluam nos boletos para pagamento das parcelas o valor correspondente ao IPTU’s do terreno, ora compromissado, ficando certo que não havendo o pagamento por parte do(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A), incorrerá nas mesmas cominações relativas aos casos de ora e inadimplemento, previstas na CLÁUSULA SEXTA”.

Malgrado ao que se falou, tem-se claramente que a Contadoria Judicial, procedeu a evolução dos cálculos de acordo com o que restou determinado no acórdão proferido por esta Corte.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que houve por homologar o cálculo apresentando nos autos pela Contadoria Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024